Tribunal: TJDFT
Processo: 0734793-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0734793-80.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WANDERLEI DA SILVA SOARES APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por WANDERLEI DA SILVA SOARES contra a r. sentença (ID 43746542), que, nos autos de ação declaratória, ajuizada em desfavor de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, homologou o pedido de desistência da ação, nos termos do disposto ao artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil e condenou o requerente ao pagamento das custas processuais. No presente recurso, o requerente/apelante pleiteia que lhe seja deferido o benefício da gratuidade de justiça (ID 32947316). Rememoro que à origem não houve definição jurisdicional acerca do pedido de gratuidade de justiça apresentado à petição inicial. Acerca do benefício requerido, pontuo que a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Dessa forma, a necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica emana da própria Constituição Federal. Outrossim, a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Desse modo, por não se tratar de um ato de caridade, deve restar criteriosamente concedido. Da leitura dos autos denota-se que, de feto, houve o pedido exordial de concessão dos benefícios de gratuidade de justiça (ID 4376510), no qual o requerente colacionou documentos que indicam que não teria apresentado declarações de imposto de renda pessoa física (IRPF) nos anos de 2020, 2021 e 2022 (ID 43746514). À decisão de ID 43746518 o Juízo de origem concedeu prazo de 15 (quinze) dias para que o requerente juntasse documentos de comprovação da real necessidade do benefício previamente à avaliação da legitimidade de concessão dos benefícios de gratuidade requerida. Entretanto, ao ID 43746522 limitou-se a requerer a dilação de tal prazo por mais 15 (quinze) dias à alegação de que estaria “diligenciando as providências para garantir a apresentação da documentação solicitada para garantir a concessão da gratuidade da justiça”. Dessa feita, o Juízo de origem, à decisão de ID 43746523 concedeu a dilação probatória requerida e, ademais, determinou a aquiescência ao regramento de tramitação do feito de maneira digital. Ao ID 43746529, o requerente apresentou os documentos de ID 43746530 e 43746531. Tais documentos, de fato, refletem apenas, o registro de CPF do requerente e, novamente, a indicação de não apresentação de declaração de imposto de renda pessoa física nos anos 2020, 2021 e 2022. Ressalto, no ponto, que apesar da decisão de determinação de comprovação ao ID 43746518 e da dilação probatória conferida ao ID 43746523, a referida juntada de documentos em nada acresceu acerca da condição de hipossuficiência alegada pelo requerente. Dessa feita, à decisão de ID 43746532 o Juízo de origem novamente indicou expressamente os documentos que deveriam ser apresentados com o fito de se esclarecer acerca da situação econômica do requerente. Em resposta, ao ID 43746536 o requerente apresentou nova petição requerendo a dilação de prazo por mais 15 (quinze) dias em exata repetição aos termos da petição de ID 43746522, alegando, portanto, que ainda estaria “diligenciando as providências para garantir a apresentação da documentação solicitada para garantir a concessão da gratuidade da justiça”. Ao ID 43746537 o Juízo de origem novamente deferiu a dilação de prazo requerida. Em resposta, o requerente, sem apresentar qualquer nova documentação a lastrear sua condição de hipossuficiência econômica, pretendeu sob a alegação de insuficiência de recursos, a desistência do feito. Seguiu-se, portanto, a sentença já mencionada (ID 43746542), que homologou o pedido de desistência da ação, nos termos do disposto ao artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil e condenou o requerente ao pagamento das custas processuais. Como dito, renovado em sede de apelação o pleito por gratuidade de justiça, o despacho de ID 44884091 determinou, mais uma vez, a juntada de documentos que comprovem a situação de hipossuficiência. Supreendentemente, o requerente apresentou nova petição, ao ID 45219773, de exato mesmo teor às anteriores, em que requer a dilação de prazo por mais 15 (quinze) dias à alegação de que, pela terceira vez, ainda estaria “diligenciando as providências para garantir a apresentação da documentação solicitada para garantir a concessão da gratuidade da justiça”. Denota-se do desenrolar processual formalizado nos presentes autos que inexiste lastro fático a sustentar o pleito de gratuidade de justiça requerido. Nessa situação específica, se mostra absurda qualquer elucubração quanto a previsibilidade da decisão que negue o pleito de gratuidade de justiça efetuado pelo requerente, posto que esse deixou de atender a determinação judicial por ao menos quatro vezes ao longo processo. Aponto, ainda, que à decisão de ID 44884091, já fora concedida a oportunidade de a parte fazer o devido recolhimento conforme pontuado aos artigos 99 e 1.007 do Código de Processo Civil. Portanto não comprovada a insuficiência de recursos ou o pagamento do devido preparo, declaro deserto o intento recursal e, portanto, NÃO CONHEÇO do recurso por ausência de preparo. Publique-se e intime-se. Brasília, 24 de abril de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator